Tribunal: TJSP
Processo: 1076986-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária que busca cobertura para realização de exame "Painel mieloide multimielo". Recurso interposto pela autora em face de sentença de extinção do processo, sob a alegação de que não foram recolhidas as custas e despesas do processo, estando ausentes os pressupostos de ajuizamento e andamento. Descabimento da extinção. Ausência de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária que busca cobertura para realização de exame "Painel mieloide multimielo". Recurso interposto pela autora em face de sentença de extinção do processo, sob a alegação de que não foram recolhidas as custas e despesas do processo, estando ausentes os pressupostos de ajuizamento e andamento. Descabimento da extinção. Ausência de intimação para regularizar o feito, com a juntada dos comprovantes de recolhimento. Extinção afastada. Possibilidade de apreciação do mérito, nos termos do art. 1.013 §3o, I, do Código de Processo Civil. Exclusão de cobertura de procedimento, material ou medicamento comprovadamente essencial para garantir a saúde ou a vida do paciente vulnera a finalidade básica do contrato, que é de assistência à saúde. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Aplicação da Súmula 102 desta Corte. Condenação da ré à realização do exame. DANO MORAL. Injusta recusa de cobertura que caracteriza dano moral indenizável. Situação em que não há contratualmente restrição ao tratamento/exame da autora (leucemia). Procedência do pedido formulado na inicial. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO". (v.32870).